Tribunal: TJSP
Processo: 1059132-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Ação declaratória c.c. repetição de indébito - Alegação de aumento abusivo e ilegal nas mensalidades– Procedência da ação – Inconformismo da ré - Reajustes por sinistralidade e financeiro que, por si só, não são abusivos – Apesar disso, os reajustes devem ser cancelados - Ausência no caso concreto de demonstração de como os reajustes foram calculados – Rés que não

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Ação declaratória c.c. repetição de indébito - Alegação de aumento abusivo e ilegal nas mensalidades– Procedência da ação – Inconformismo da ré - Reajustes por sinistralidade e financeiro que, por si só, não são abusivos – Apesar disso, os reajustes devem ser cancelados - Ausência no caso concreto de demonstração de como os reajustes foram calculados – Rés que não trazem documentos ou mesmo cálculo que indique como foram apurados os índices de reajuste aplicados - Vulneração ao direito de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor – Sentença mantida – Apelação improvida.